Tribunal: TJSP
Processo: 1036664-07.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMBARGANTE.

EMBARGANTE QUE APONTA OMISSÃO.

VÍCIO QUE, NA VERDADE, RESIDE EM OBSCURIDADE, MAS NA PRÁTICA NADA ALTERA, PORQUE O VALOR DA CONDENAÇÃO É IDÊNTICO AO DA CAUSA (R$ 21.596,19 – p. 27 e 318), DE MODO QUE O RESULTADO NOMINAL SEMPRE SERÁ O MESMO, COM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EMBARGANTE.

EMBARGANTE QUE APONTA OMISSÃO.

VÍCIO QUE, NA VERDADE, RESIDE EM OBSCURIDADE, MAS NA PRÁTICA NADA ALTERA, PORQUE O VALOR DA CONDENAÇÃO É IDÊNTICO AO DA CAUSA (R$ 21.596,19 – p. 27 e 318), DE MODO QUE O RESULTADO NOMINAL SEMPRE SERÁ O MESMO, COM ADOÇÃO DE QUAISQUER DAS BASES DE CÁLCULO.

JUÍZO DE ORIGEM CONDENOU A SEGURADORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE RESULTA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NO RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA ORDEM PARA ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS IMPOSTA NO ARTIGO 85 § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.